Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-18.2006.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0002203-18.2006.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.855.841-64 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO MARQUES RELASSO (APELADO), Renato Marques Reinoso (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), UZIEL VICENTE BARBOSA - CPF: 351.872.557-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0007-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES -

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO AFASTADA QUANTO AOS RÉUS CITAÇÃO ANTES DO PRAZO QUINQUENAL – POSTERIOR PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – CITAÇÃO ANTERIOR QUE NÃO APROVEITA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça “
já teve oportunidade de pronunciar que a contratação de serviços odontológicos, regularmente prestados no mercado pela clínica, cuida de relação consumerista, motivo pelo qual deve incidir todas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor.” (STJ - AgInt no AREsp: 1592917 SP 2019/0292004-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

O artigo 206 §3º., V do CC cuida de prazo prescricional relativo à indenização por responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos; cabe, no caso, a aplicação do artigo 27 do CDC, ou seja, prescrição quinquenal.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“não há interrupção da prescrição se a citação não obedece a forma da lei processual. Portanto, se a ação é endereçada a parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. ”

(STJ - EDcl no REsp: 1895645 PR 2020/0239406-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
em favor de
SILVANA PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos morais, estéticos e lucros cessantes em face de
RENATO MARQUES RELASSO, USIEL VICENTE BARBOSA E HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER,
que deferiu a retificação do polo passivo para que se exclua Renato Marques Relasso e inclua Renato Marques Reinoso, declarou a prescrição da pretensão indenizatória, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo suspensa a exigibilidade.

Defende a apelante que não há prescrição da pretensão indenizatória ao argumento de que
“é certo que em se tratando de ação fundada em erro odontológico, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme previsto no art. 27 do CDC, contado a partir da data em que a parte autora tomou efetivo conhecimento da ocorrência do defeito dos serviços que lhe foram prestados. ”.

Aduz que o fato ocorreu em 1/10/2.001 e os autos foram distribuídos em 27/07/2.006, portanto, não há falar em prescrição; ademais, a parte autora pugnou pela retificação do polo passivo e pelo regular prosseguimento do feito com a respectiva citação.

Requer seja anulada a sentença para que seja determinada a citação de Renato Marques Reinoso, com a devida retificação do polo passivo e prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões, o apelado aduz que o fato ocorreu em 01/10/2001, fazendo-se necessário observar a regra de transição do artigo 2.028 do CC e que “
uma vez que reduzido o prazo prescricional para ações indenizatórias, bem como que não transcorrido mais da metade do prazo anterior antes da vigência do atual Código, no presente caso deve ser aplicado o prazo prescricional da nova lei, isto é, para 03 (três) anos, consoante disposto em seu art. 206, §3º, inciso V. Assim, verificasse que transcorreu mais de 3 anos entre a entrada em vigor do novo Código e a propositura do presente feito, restando prescrita a pretensão, merecendo ser mantida a decisão em sua integralidade”.

Pugna pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios em favor defensor dativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO
em favor de
SILVANA PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos morais, estéticos e lucros cessantes em face de
RENATO MARQUES RELASSO, USIEL VICENTE BARBOSA E HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER
que deferiu a retificação do polo passivo para que se exclua Renato Marques Relasso e inclua Renato Marques Reinoso, declarou a prescrição da pretensão indenizatória, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo suspensa a exigibilidade.

Pois bem.

A sentença fundamentou a prescrição amparada no artigo 206 §3º., inciso V, do CC, portanto, trienal, observada a regra de transição do artigo 2.028 do CC.

Ocorre que o artigo 206 §3º., V do CC cuida de prazo prescricional relativo à indenização por responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos; cabe, no caso, a aplicação do artigo 27 do CDC, ou seja, prescrição quinquenal.

O Superior Tribunal de Justiça “
já teve oportunidade de pronunciar que a contratação de serviços odontológicos, regularmente prestados no mercado pela clínica, cuida de relação consumerista, motivo pelo qual deve incidir todas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor.” (STJ - AgInt no AREsp: 1592917 SP 2019/0292004-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 27 DO CDC.
TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO E DE SEUS EFEITOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte já teve oportunidade de pronunciar que a contratação de serviços odontológicos, regularmente prestados no mercado pela clínica, cuida de relação consumerista, motivo pelo qual deve incidir todas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com a Teoria da actio nata, a prescrição tem início a partir da evidente ciência da parte sobre os prejuízos por ela sofridos com evento danoso. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1592917 SP 2019/0292004-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) destaquei

Tendo em vista que os fatos ocorreram aos 01/10/2.001, a ação foi ajuizada em 31/05/2.006 e a citação de Uziel Vicente Barbosa e Hospital Regional de Colider se deram em 31 de agosto de 2.006, quanto a estes a ação não se encontra prescrita, pois, não decorrido prazo quinquenal.

Todavia, no que tange a Renato Marques Reinosso, incluído no polo passivo, tenho que, nos termos da jurisprudência do STJ,
“não há interrupção da prescrição se a citação não obedece a forma da lei processual. Portanto, se a ação é endereçada a parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. ”

(STJ - EDcl no REsp: 1895645 PR 2020/0239406-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Sem adentrar a questões se houve ou não demora na citação, o fato é que a citação por edital de Renato Marques Relasso, seu deu em 19/06/2.009 e de forma equivocada; portanto, não há falar em interrupção do prazo prescricional.

Na mesma linha de raciocínio, a toda evidência o pedido de retificação do polo passivo só se deu aos 12/05/2.022, cerca de 21 anos após os fatos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, aplicando o prazo prescricional previsto no artigo 27 do CDC, afastar a prescrição quanto a
USIEL VICENTE BARBOSA E HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER;
em consequência, anulo parcialmente a sentença para determinar o prosseguimento do feito quanto a Usiel e o Hospital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023